Tribunal: TCU
Processo: 031.451/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8650/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação da unidade técnica do TCU a fim de avaliar desequilíbrios econômico-financeiros em desfavor dos usuários em razão do não atendimento dos parâmetros de desempenho definidores da qualidade das obras e dos serviços denominados não obrigatórios, estabelecidos no Programa de Exploração da Rodovia (PER) das concessões da 2a etapa do Programa de Concessões Rodoviárias Federais (Procrofe), a cargo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Considerando que esta representação satisfaz os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do RI/TCU; Considerando que não há amparo contratual para a ANTT impor às concessionárias fatores de redução de tarifa diante dos reiterados descumprimentos dos parâmetros de desempenho de obras e serviços não obrigatórios; Considerando que a Agência está falhando em sua competência de garantir a boa qualidade dos serviços concedidos no âmbito do Procrofe; Considerando que se vislumbrou a possibilidade de determinar à ANTT que elaborasse um plano de ação com vistas a sanear os reiterados descumprimentos de parâmetros de desempenho observados nos contratos da 2a etapa, bem como o extenso número de processos de aplicação de penalidades, oportunizando-se, previamente, à Agência, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020, a apresentação de comentários sobre a proposta de determinação; Considerando que a ANTT elencou algumas ações com vistas a sanear os problemas identificados, sendo a maioria delas relacionadas a outros processos em curso no Tribunal (TC's Processo 005.218/2014-4 , Processo 012.624/2017-9 e Processo 010.222/2019-7 ), no âmbito dos quais, considera-se que seja mais apropriado e oportuno realizar a fiscalização das medidas mencionadas; Considerando que a mera aplicação de multas pecuniárias às contratadas pela ANTT se apresenta como solução limitada no âmbito das concessões, haja vista a má qualidade crônica das rodovias brasileiras cuja gênese está relacionada à não satisfação dos parâmetros de desempenho referentes à recuperação, conservação, monitoração e manutenção das rodovias, havendo espaço para que a Agência realize avanços significativos nesse quesito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III; 235; 237, inciso VI e parágrafo único, e 251 do RI/TCU c/c art. 45 da Lei 8.443/1992, bem como nos pareceres da unidade técnica, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, fazer as determinações do item 1.8 a seguir, dar ciência desta deliberação à ANTT e às empresa interessadas e arquivar estes autos: 1. Processo TC- Processo 031.451/2013-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Autopista Fernão Dias S.A. (09.326.342/0001-70); Autopista Fluminense S/A (09.324.949/0001-11); Autopista Litoral Sul S.A. (09.313.969/0001-97); Autopista Planalto Sul S.A. (09.325.109/0001-73); Autopista Regis Bittencourt S/A (09.336.431/0001-06); K-infra Rodovia do Aco S.A. (09.414.761/0001-64); Transbrasiliana- Concessionária de Rodovia S.A (09.074.183/0001-64); Viabahia Concessionaria de Rodovias S.A. (10.670.314/0001-55) 1.2. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77) 1.3. Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria 34-SEAE, de 31/5/2021. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: Luiz Antonio de Almeida Alvarenga (146.770/OAB-SP) e outros, representando K-infra Rodovia do Aco S.A.; Jéssica Loyola Caetano Rios (53.018/OAB-DF) e outros, representando Transbrasiliana- Concessionária de Rodovia S.A, Autopista Fernao Dias S.A., Autopista Fluminense S/a, Autopista Litoral Sul S.A., Autopista Planalto Sul S.A., Autopista Regis Bittencourt S/A, K-infra Rodovia do Aco S.A. e K-infra Rodovia do Aco S.A.; Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.8. Determinações: 1.8.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que, no prazo de 15 (quinze) dias, em razão das inexecuções contratuais relativas à inobservância dos parâmetros de qualidade de obras e serviços não obrigatórios referentes à recuperação, conservação, monitoração e manutenção das rodovias previstas no PER das concessões da 2a etapa do Procrofe: 1.8.1.1. adote medidas para executar as garantias de execução do ajuste, em consonância com o art. 23, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.987/1995 e com a cláusula 5 dos contratos de concessão (cláusula 11 do contrato da ViaBahia Concessionária de Rodovias S/A), observando os regulamentos que disciplinam a matéria; 1.8.1.2. adote as medidas para avaliar se o serviço está sendo prestado de forma adequada e eficiente e se as empresas concessionárias estão cumprindo todas as cláusulas contratuais ou regulamentares concernentes à concessão, conforme preceitua o art. 38, § 1o, incisos I e II, da Lei 8.987/1995; 1.8.1.3. caso se configurem as hipóteses previstas no art. 38, § 1o, incisos I e II, da Lei 8.987/1995, convoque as concessionárias para apresentarem justificativas acerca dessas irregularidades e, caso não justificadas, conceda-lhes prazo razoável para corrigir eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços de forma adequada e eficiente, na forma prevista no art. 38, § 3o, da Lei 8.987/1995; 1.8.1.4. caso as concessionárias, no prazo concedido em conformidade com o subitem anterior, não corrijam eventuais falhas e transgressões relativas à prestação dos serviços identificados pela Agência ou se configure a hipótese prevista no art. 38, § 1o, IV, da Lei 8.987/1995, instaure, de imediato, o processo administrativo previsto no art. 38, § 2o, assegurando prévio contraditório e a ampla defesa das concessionárias, para a eventual declaração de caducidade da concessão; 1.8.1.5. no prazo de 60 (sessenta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, disponibilizando acesso eletrônico integral aos processos administrativos autuados para cumprimento da presente decisão.